Tribunal: STF
Processo: ARE 1581836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL COM PEDIDO LIMINAR. CRIME DE TORTURA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INSTRUÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE REFORMA DA DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Revisão criminal proposta por condenado pelo crime de tortura, visando à anulação de acórdão condenatório sob alegação de contrariedade a texto expresso de lei, contrariedade à evidência dos autos e decisão fundada em prova comprovadamente falsa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. As questões em discussão consistem em: i) preliminarmente, verificar se houve nulidade das oitivas da testemunha e da vítima, diante da suposta ausência de intimação da defesa da carta precatória; ii) analisar se o acervo probatório é suficiente para evidenciar a materialidade imputada ao acusado e; iii) subsidiariamente, analisar se é hipótese da aplicação da pena mínima, qual seja 02 (dois) anos, assim como a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, conforme o artigo 319 do CPP.



    III. RAZÃO DE DECIDIR



    3. No caso concreto, não há que se falar em nulidade das oitivas por ausência de intimação, visto que a parte foi devidamente intimada da expedição da carta precatória durante a audiência de instrução e julgamento.



    4. Tratando-se de nulidade de natureza relativa, deveria ter sido alegada na primeira oportunidade da parte interessada, sob pena de preclusão, diligência esta não realizada pela defesa.



    5. Nulidade processual que não pode ser utilizada de acordo com a conveniência da parte supostamente prejudicada, sob pena de admitir a chamada "nulidade de algibeira". Entendimento do STJ.



    6. As teses levantadas na presente revisão criminal foram devidamente apreciadas, fundamentadas e rejeitadas por esta Corte Estadual no processo originário, não sendo possível a reavaliação, sob pena de violação ao art. 622, parágrafo único, do CPP, bem como contrariar jurisprudência consolidada do STJ.



    7. Dosimetria aplicada de maneira idônea, sendo inviável reforma neste ponto.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Revisão criminal julgada improcedente.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVI; art. 622, parágrafo único; CP, art. 33, § 2º,"b" art. 61, II, "f" Lei 9.455/1997, art. 1º, "a" c/c §§ 4º, I e 5º RITJAL: art. 43, IX, "1"



    Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 273; STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016; STJ, AgRg no HC 887.094/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024, DJe 12/04/2024; STJ, REsp 1.372.802/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/03/2014; TJAL, 0000041-64.2006.8.02.0053; Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa; Órgão julgador: Câmara Criminal; julgado em 25/10/2023; Data de registro: 26/10/2023.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente